Tribunal: TJES
Processo: 5006013-91.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Antecipação de Tutela / Tutela Específica; Tutela de Urgência; Requerimento de Reintegração de Posse
Data de julgamento: 2024-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5006013-91.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ELEOMAR SUAVE e outros (2)

AGRAVADO: ELIAKIN SILVA AVELINO SUAVE

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL.
DECISÃO QUE DEFERE PROVA TESTEMUNHAL. AUSÊNCIA DE CABIMENTO. MÉRITO.
CONTRATO DE COMODATO.
FALSIDADE DE ASSINATURA.
ÔNUS DA PARTE QUE PRODUZIU O DOCUMENTO.
RECURSO
PARCIALMENTE
CONHECIDO E PROVIDO.

I. Nos termos da jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça, o deferimento ou indeferimento de prova é tema que não desafia o recurso de agravo de instrumento, devendo ser objeto de preliminar em apelação, porquanto não representa qualquer urgência ou risco de perecimento do direito (perigo de dano irreparável ou de difícil reparação), o que é corroborado pela Doutrina.

II.
Nestes termos, não obstante a compreensão assentada pelo e. Superior Tribunal de Justiça ao tempo da apreciação do Tema 988 (REsp 1696396/MT), ao abordar a taxatividade mitigada do elenco normativo referido, a mesma Corte orienta a interpretação do preceptivo no sentido de que o regime recursal aplicável à fase de conhecimento não admite a recorribilidade imediata da decisão interlocutória que defere ou indefere pedido de produção de prova, posicionamento replicado por este e. Tribunal de Justiça.

III.
No caso, o provimento vergastado limitou-se a deferir o pedido de realização de prova testemunhal pelo demandante/agravado, hipótese que, além de não elencada em nenhum dos incisos do artigo 1.015, do CPC/15, não denota urgência, tampouco inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, nos termos viabilizados pelo artigo 1.009, §1º, do CPC/15, circunstância que obsta o seu conhecimento no presente recurso de agravo de instrumento.

IV.
Em relação ao mérito, “é certo que a fé do documento particular cessa com a contestação do pretenso assinante, consoante disposto no artigo 388 do CPC/73, atual artigo 428 do NCPC, e, por isso, a eficácia probatória não se manifestará enquanto não for comprovada a fidedignidade.” (STJ; REsp n. 1.313.866/MG, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 15/6/2021, DJe de 22/6/2021.)

V. Na hipótese,
cessada a validade do contrato de comodato
diante da
alegação de fraude da assinatura atribuída a
o agravante
e por não haver o agravado requerido a produção de perícia grafotécnica,
sobressai-se
a probabilidade do
pleito
reintegratório formulado pelos agravantes em sede reconvencional com amparo no esbulho perpetrado pelo
ex adverso
, o que, cumulado com o risco de perecimento dos bens que guarnecem a propriedade e, inclusive, dos frutos (lavouras),
acarretam na
reforma da decisão recorrida.

VI.
Recurso
conhecido em parte e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

DATA DA SESSÃO: 27/08/2024

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
(RELATOR)
:-

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto
por ILEOSEMAR MARIA SUAVE, TANIA LUZIA SUAVE e ELEOMAR SUAVE, em face de decisão (Id. 42447381) proferida pelo Juízo de Linhares - 2ª Vara Cível e Comercial, em AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE ajuizada por ELIAKIN SILVA AVELINO SUAVE, cujo
decisum
, dentre outros, deferiu a produção da prova oral formalizada pelo demandante/agravado e indeferiu o pedido de expedição de mandado de reintegração de posse em benefício dos agravantes/demandados.

Em suas razões recursais, sustentaram que “
No despacho saneador (...) (id 39592550) foi concedido o prazo de cinco dias para que as partes especificassem e justificassem as provas que pretendem produzir
”
, as quais deveriam, no mesmo prazo, apresentarem o rol de testemunhas, diligência não atendida pelo demandante/agravado.

Pontuaram que “
a magistrada deferiu a prova testemunhal às partes, sem que excluísse o rol de testemunhas arroladas pela parte requerente
”
, o que representa “
ofensa ao princípio do contraditório e da ampla defesa ao permitir ouvidas (sic) de testemunhas que sequer foram arroladas em tempo e modo oportuno, ao extrapolar os limites apresentando rol de testemunhas intempestivo, diante de decisão saneadora estável, porque as partes não pediram esclarecimentos e nem solicitou (sic) ajustes, bem como fere princípio da paridade de tratamento contido no artigo 7º do Código de Processo Civil.
”

Em seguida, arrazoaram que “
O agravado ajuizou ação de manutenção de posse com pedido de liminar, alegando que celebrou contrato de comodato e aditivo contratual com o agravante, referente a uma área de terra que mede 629.200m2, cujo imóvel está matriculado sob nº 5.665, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Linhares/ES - id 26800471. Os agravantes, por sua vez, contestam a assinatura aposta no contrato de comodato e aditivo contratual, com fundamento no artigo 428, I c/c artigo 427, parágrafo único, Incisos I e 429, Inciso II, todos do Código de Processo Civil.
”

Destacaram que, “
tendo os agravantes contestado a assinatura aposta no contrato de comodato e aditivo contratual(,) é do agravado o ônus de provar que a assinatura contida no referido documento é do agravante o sr. Eleomar Suave
”
, contudo, “
tendo o agravado sido inerte em requerer prova pericial, torna-se incontroversa a alegação de falsidade assinatura.
”

Neste viés, pleitearam a antecipação da tutela recursal para “
afastar da decisão impugnada o rol de testemunhas apresentada (sic) pelo agravado, bem como de afastar o indeferimento da reintegração de posse, uma vez que tornou-se ponto incontroverso nos autos a falsidade de assinatura porque não requerida prova pericial
”
.

No mérito, pugnaram pela reforma da decisão para “
indeferir o rol de testemunha do agravado apresentado intempestivo e acaso acolhida e concedida a tutela de urgência, que seja mantida, no sentido de determinar a reintegração de posse dos agravados com o devido expedição de mandado.
”

Decisão no Id. 8308979 recepcionando o recurso apenas no efeito devolutivo.

Intimados para
se manifestarem sobre a possibilidade de não conhecimento parcial do recurso por ausência de cabimento, os agravantes assim o fizeram no
Id. 8377484, tendo asseverado que “
a interposição deste Agravo de Instrumento, não cingiu-se por mero inconformismo da decisão judicial que determinou a produção de prova testemunhal pelas partes, mas de que há ofensa aos artigos 357,§1º e §4º, do Código de Processo Civil c/c artigo 223 do Código Processo Civil, quando o agravado apresenta rol de testemunha descumprindo prazo legal, que é preclusivo e de ordem pública.
”

Contrarrazões no Id. 8741859 pelo conhecimento parcial e desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

*

O SR.
ADVOGADO CARLOS MAGNO BARCELOS:-

Senhor Presidente, boa tarde, na pessoa de Vossa Excelência, cumprimento os demais desembargadores, eminente Procuradora de Justiça, servidores, colegas advogados presentes na sessão.

Excelências, trata-se aqui de um agravo de instrumento em que se pede a revogação de um despacho na organização do processo. Ocorre que na réplica
à
contestação não houve pedido de prova pericial, incidente de falsidade de assinatura.
D
e acordo com o 430, a parte não se manifestou sobre a assinatura falsa contida no contrato de comodato e aditivo contratual. Veio o despacho saneador, muito bem estruturado, e pude perceber que o despacho saneador guarda pertinência com o entendimento deste egrégio Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça quando estabelece que as partes devem especificar e justificar as provas, dizendo ainda, marcando prazo para cumprimento do despacho saneador, bem como alertando sobre a inércia na produção dessas provas, e, ao final, no último parágrafo, determinando que, se as partes fossem requerer a prova testemunhal, que
fizesse
necessária apresentação do rol de testemunhas.

Excelências, aqui, nesse caso, marcou-se o prazo para especificar e justificar a prova no prazo de 5 dias. Ocorre que a petição do agravado não apresentou o rol de testemunha no prazo estabelecido em lei, estabelecido no Código de Processo Civil, que é de 1 a 15 dias, o juiz marcou 5 dias. Passado esse prazo, a decisão do despacho saneador tornou-se estabilizada.

Pois bem, 13 dias após o vencimento do prazo de 5 dias, ocorreu a apresentação do rol de testemunhas pelo agravado, mesmo assim, a magistrada, com toda vênia, todo respeito à decisão da magistrada, determinou a ouvida dessas testemunhas arroladas 13 dias após o vencimento do despacho saneador.

Ne
sse contexto, peço vênia a Vossas Excelências de acolher o agravo de instrumento, em razão de que as matérias contidas no despacho saneador são matérias de ordem pública, e matéria de ordem pública impera a lei, deve ser aplicada a lei no contexto do regramento processual. O artigo 357, § 4º, determina prazo de 1 a 15 dias, ou seja, não é 15 dias inteiros, como não está previsto, é de 1 a 15 dias. Então, o magistrado tem a subjetividade de determinar a quantidade de prazo que ele quer para cumprir o despacho saneador.

Igualmente também, Excelências, como os agravantes suscitaram a falsidade de assinatura na contestação, a parte agravada, em réplica, não se manifestou, e digo porque o ônus da prova é dela.

No Código de Processo Civil deve haver a distribuição do ônus da prova. Entretanto, o Código de Processo Civil, nesse contexto, traz uma exceção à regra, ou seja, de que lá do artigo 429 do Código de Processo Civil, quando se trata de falsidade de documento, o ônus da prova é de quem alega, quando é de falsidade de assinatura, o ônus é de quem apresentou o documento. Então, Excelências, quem apresentou o documento, quem ajuizou a ação de manutenção de posse foi o agravado.

Tendo sido contestada a assinatura, porque ele não assinou esse documento, quem deveria requerer essa prova pericial seria o agravado, na forma do artigo 429, inciso II do Código de Processo Civil.

E
le não requereu prova pericial, entretanto, a falsidade de assinatura do contrato de comodato é essencial para o deslinde da controvérsia, da demanda, até porque, sendo controvérsia e não requerida a devida prova, foi no processo
o
pedido da reintegração de posse.

Entendem os agravantes que, não tendo sido requerida a prova pericial, esse contrato, o fato da alegação de falsidade de assinatura tornou-se incontroverso nos autos. Então, sendo assim, Excelências, considerando que é fato incontroverso nos autos a falta de requerimento dessa prova pericial e sendo uma regra de exceção ao ônus da prova dentro do Código de Processo Civil, relativo ao artigo 429, inciso II do Código de Processo Civil, é justo que seja determinad
o
e acolhida a tutela de urgência para que seja deferida a reintegração de posse.

Outro detalhe, outro questionamento também é a taxatividade mitigada do artigo 1015. Excelências, trata-se aqui
d
a taxatividade mitigada, estabelecida no tema 988 do STJ, segundo a tese firmada que permite que em caso de urgência, de relevância e urgência, possam ser admitidos outros fatos, outras questões, além daquela taxação dos incisos do artigo 1015.

E aqui, Excelências, vale ressaltar, diversos fatos urgentes e relevantes contidos neste processo. Primeiro, porque há falsidade de assinatura nesse contrato de comodato e no aditivo contratual. Segundo, Excelências, que o juiz, ao despachar a inicial, determinou que o agravado fizesse juntar aos autos algum contrato bancário oriundo desse contrato de comodato.

Então, o que ocorreu? Ele juntou aos autos o contrato bancário sem a assinatura dele. Inclusive, nesse contrato, ele colocou o pai dele, o agravante, como avalista, porém, não juntou o contrato devidamente assinado pelas partes, pelos envolvidos no contrato.

S
emana passada, nós fizemos uma diligência ao Banco do Brasil e a gerente nos informou que o agravante poderia adquirir esse documento, uma vez que esse contrato estava arquivado em PDF e poderia o agravante, como avalista, retirar uma cópia desse contrato. Retiramos, fomos lá, o atendente do banco nos forneceu a cópia assinada. Ele falou: “não assinei esse contrato”. Fomos na delegacia, registramos também um boletim de ocorrência e informamos ao Banco do Brasil, na data de ontem, creio que hoje o AR já tenha sido recebido lá na agência do Banco do Brasil em Soretama, informando que ele... Esse patrimônio essa fazenda de café foi comprada em 1988 e o agravante nunca fez nenhum contrato rural, sempre utilizou de verbas próprias, oriundas de outros ganhos que a família tem, como venda de loja, para promover a lavoura do café.

O
agravado falsificou também a assinatura do pai junto ao contrato do Banco do Brasil. Também consta nos autos a falsidade de assinatura dele em contrato de plano de saúde, falsidade também numa procuração da Renova, porque a família tem uma outra fazenda do cacau em Linhares e ele falsificou a assinatura. Tivemos que também nos dirigir a fazer as diligências também junto à Fundação Renova, porque com relação a esses rejeitos da Samarco, que também invadiu essa terra do cacau e ele fez uma procuração em nome do pai com assinatura falsa. Juntamos também o boletim de ocorrência.

Mas não é só isso, Excelências, as atitudes dele com o pai, ou seja, promoveu uma abertura de inquérito policial na delegacia de Linhares, alegando que as outras agravantes estavam praticando maus tratos com o pai. Mera ilação, Excelências, uma inverdade que vem trazendo humilhação para a família, questões vexatórias. Porque ele, na segunda petição que fez, requereu prisão das tias, que são as agravantes, requereu interdição do pai, requereu medida protetiva contra as tias.

Então, Excelências, são muitos fatos graves, fatos urgentes, que fazem com que o agravo de instrumento seja recebido dentro desse contexto da mitigação, da taxatividade mitigada do artigo 1015, porque trata-se aqui de situações relevantes que estão provados no processo.

Excelências, com relação também à prova testemunhal,
há
julgamento da 3ª Câmara Civil, da lavra do Desembargador Sérgio Ricardo, em que ele também foi muito cirúrgico nessa questão de, em matéria de agravo de instrumento, acolher o agravo de instrumento, no mesmo tema, em tema similar.
P
eço vênia para ler a segunda parte da ementa do agravo de instrumento: “Consequentemente, caberia as partes, em atendimento ao expresso comando jurisdicional, especificar as provas e, inclusive, na hipótese de produção da prova testemunhal, indicar o rol de testemunhas”. Então, aqui, Excelências, deveria, como lá no despacho saneador, ele diz: “necessária a juntada do rol de testemunhas”.

E com relação à questão da prova pericial, tornou-se incontroverso nos autos a questão da falsidade de assinatura.

Peço vênia a Vossa Excelência para receber o agravo e julgar provido. Muito obrigado pela atenção.

*

O SR. ADVOGADO MARCOS AURÉLIO DE ALMEIDA:-

Boa tarde Excelências, Ministério Público, todos os presentes.

Doutores,
os
fatos que o doutor Carlos está trazendo só vão ser esclarecidos se Vossas Excelências tiverem a possibilidade de verificar a audiência do processo 5002927-56.2023.8.08.0030. Esse é um processo que foi necessário entrar com pedido de dissolução de união estável de uma família que era unida, até o doutor Carlos Magno, com a esposa, que é irmã do senhor Eleomar Suave, acabarem com a família, tudo por problemas financeiros de bens.

Foram abrir o inventário do pai, do senhor Eleomar Suave e detectaram que os grandes bens da fazenda de café, que ele cultivava junto com o filho, estavam em nome de Eleomar Suave, que vive há mais de 30 anos com a senhora Maria da Penha. E eles, nessa farsa toda de querer desqualificar essa união estável, fizeram esse monte de armação, que v
ê
m fazendo, um absurdo, querendo deixar a senhora Maria da Penha, esposa do Eleomar, só porque é união estável, querendo deixá-la na miséria, sem nenhum bem, sem nada. É um absurdo o que está acontecendo.

Foi justamente por isso que a doutora, após ter acesso aos autos, realmente viu o que está acontecendo e deu esse despacho, corretamente. O Tribunal também não suspendeu, e está mantendo, até então, a verdadeira situação dos autos. Não existia nada antes disso entre o pai e o filho sobre o que está acontecendo.

Quanto ao problema da falsidade, por que o doutor Carlos não questionou no processo que era falsa?

Então, tudo que estão fazendo é para destruir a família e destruiu. A mãe do senhor Eliakin, mãe de outra filha, é um casal de filhos, estão desorientados, entendeu? Porque não estão aguentando a pressão do pai.

Na audiência desse processo que eu falei, vão poder analisar tudo: qual o procedimento do pai, xingando a mãe, colocando ela abaixo de zero. Tudo, Excelências, por causa de valores de imóveis, de bens, que não querem deixar nada para a senhora Maria da Penha, que viveu com o seu Eleomar Suave por mais de 30 anos. É um absurdo tudo que ele está falando.

Gostaria que Vossas Excelências analisassem só a audiência para ver que até negar que assinou carteira de funcionário, na loja que a dona Maria da Penha trabalhava, ele negou, ele só nega, ele fala que não teve nunca um relacionamento com a dona Maria da Penha, que saiu com ela duas vezes, saiu uma vez e fez um filho, depois de 10 anos saiu outra vez e fez outro filho. Isso é um absurdo!

Isso é uma falta de respeito com o ser humano, uma pessoa digna, trabalhadora, ajudava o marido na loja que eles tinham, ajudou, na constância da união estável, a adquirir esses imóveis e agora vêm as irmãs do Eleomar fazer esse tipo de ação contra a pessoa. Isso é um absurdo, isso não pode continuar.

Quanto ao problema do comodato, existe também nos autos outros contratos que vão até outubro. Então, não tem que ficar falando que tem que pegar a posse. A posse é dele. O filho está com o pai ali desde quando ele começou a ir pra roça, aos 12 anos.

Então, é muito fácil chegar e fazer um relatório do que tem que ser falado e dizer para Vossas Excelências o que está acontecendo. No processo que eu ditei da dissolução de união estável, o que está acontecendo com essa família? É um absurdo o que estão fazendo as irmãs do Eleomar. Ao fazer o inventário dos pais do Eleomar, viram que existiam vários bens que foram adquiridos na constância do casamento, em nome do Eleomar, que daria direito à Maria da Penha, que é esposa do Eleomar, que agora, depois desse processo, ele fala que não conhece ela, que nunca esteve com ela, e no depoimento está lá.

Por isso ele está impugnando as testemunhas, é por essa razão que ele está impugnando. Isso não pode prosperar. É um absurdo o que está acontecendo. Testemunhas que estão lá só vão falar a verdade, então ele tem que deixar, ele não tem que se preocupar com testemunha., ele tem que checar na hora o que a testemunha está falando. Dentro do que foi ouvido na dissolução de união estável, o processo que eu falei, todas são unânimes em dizer que ela viveu sim com ele, que ela tem direito. Não pode fazer isso. Ela é o polo mais fraco da relação. Ele que fazia tudo, ele que colocava em nome dele, colocava em nome de irmã, isso não pode. Só o Judiciário pode consertar isso, temos que chegar e tomar providência.

Q
uando eu assumi o processo, eu não aguentei tanta falsidade, tanta ganância de valores de ter, do ter prevalecer sobre o ser. Isso não pode acontecer. Eu estou com 15 anos de advocacia, nunca vi um pai sair de casa e difamar toda a família porque as irmãs não querem que ele dê o direito à esposa que o ajudou a construir todo esse patrimônio. Não podemos acatar o que o doutor Carlos Magno está falando da tribuna. Basta olhar, observar a gravação da audiência, que Vossas Excelências vão ter uma real e verdadeira situação do que está acontecendo. Não é por aí.

Na fazenda, existem vários meeiros há tempo, os contratos estão todos no processo e ele diz que nunca teve, que ele sempre tocou sozinho. O filho, o Eliakin, ajudou a plantar toda a roça de café que está lá, agora que eles estão querendo a produção, como fizeram no ano passado, antes de chegarmos e combater e partir pra cima do processo, eles foram lá e pegaram 300 sacas de café, mandando pistoleiro ir lá, entendeu? Olhar como é que está lá a situação. Tem vídeo, tem tudo. Então, ele não pode estar falando isso do filho com o pai. Isso começou a acontecer depois que começou esse processo, que as irmãs começaram a perturbar e fizeram a família dilacerar.

Hoje a família, o filho é psicólogo, a filha estuda em São Paulo, cortaram o direito dela de estudante, ofereceram para ela R$ 400,00 (quatrocentos reais), R$ 600,00 (seiscentos reais). Eu pergunto, por que fazer isso? Tiraram a loja que estava alugada, que a dona Maria da Penha alugava, tiraram também, mandaram sair, para não ter problema. Hoje estão querendo tirar também o carro que o menino trabalha, tirar a fazenda que o menino toma conta, produz. Isso não pode.

Tudo deve ser resolvido assim que o processo de dissolução de união estável for solucionado, porque aí vai se dizer o que é de quem. Agora, chegar e falar, acusar o filho do que ele está fazendo, isso é um absurdo! Olhem nos autos se essa acusação procede. Nenhuma procede. Essa de falar que o documento é falso, por que ele não pediu no momento exato do processo para que fosse feita uma perícia? Este Tribunal, eu tenho certeza, acataria. Toda vez ele entra com agravo, um em cima do outro, atrapalhando o deslinde da ação.

Já chamamos para um acordo, Excelências: “vamos, rapaz, venha dividir, vem!”. Ele não quer ficar, querem o que é deles. Já foi feita essa proposta em audiência, mas não, eles querem tudo. Eles querem deixar dona Maria da Penha na sarjeta. E isso não podemos admitir, porque é uma senhora com pouco estudo, ela está desesperada, não sabe o que faz, vive de um salário e uma aposentadoria que ela conseguiu com esforço.

A Justiça tem que ser feita e está sendo feita. Quando o Tribunal deu o despacho no agravo, corretamente, me endoidou de novo, começaram de novo as acusações de falácias, de falar que o filho, como que um filho pode ser um bandido, como ele está dizendo, pintando o filho como bandido, se hoje a fazenda é uma fazenda produtiva?É uma fazenda, hoje, que tem meeiros lá tomando conta. Então, isso não pode acontecer.

Eu vejo o seguinte, o que é de direito, é de direito.
S
e a
lei
diz que a união estável veio para poder acobertar uma parte,
em que
a mulher que não era casada vivia em comunhão, fosse seu direito prevalecido, como se fosse casado fosse.
H
oje, eles querem dizer que ela não tem relação nenhuma com ele. É um absurdo! O que esse homem fala na audiência de dissol
u
ção de
união estável
é um absurdo. Eu fiquei esta
rr
ecido. Eu sou um advogado de família, de família raiz.
Eu
trabalho, minha esposa também trabalha, aposentamos. Agora, não existe isso,
e
u chegar e querer tirar o direito dela? Não! O que eles estão fazendo, Excelência
s
,
é
um absurdo, não pode!

Vossa
s
Excelência
s
t
ê
m que tomar uma atitude de chegar e mostrar que es
t
e
T
ribunal ainda está favorecendo a verdade, porque ela é uma pessoa humilde, a
d
ona Maria da Penha é uma pessoa humilde, me
c
omovi com isso,
e
agora ele falar que o filho é bandido? Hoje,
q
uem é
o
pai que não está feliz de ter um filho na roça? Saindo cinco horas da manhã, chegando em casa oito horas da noite, sete horas da noite, trabalhando. Agora ele vai falar que o filho é bandido? Não, se
nhor
Carlos Magno, me desculpa.
Com
todo respeito a sua profissão, mas isso não se faz, não.

Eu tenho um filho também,
g
raças a Deus que a nossa família é harmoniosa e não precisa disso,
e
ssa ganância de bens móveis, imóveis, isso tem que acabar. Chama
para u
m acordo, par
e
os processos
e
chama
para um
acordo, divide. Não!
V
ocês querem tudo, vocês já colocaram a família na sarjeta, instruindo ele para acabar com ela na audiência e eu não permiti,
e
u
bati
de frente com ele mesmo
e
eu olhava na cara dele e pensava:
C
omo
pode
existi
r
um pai desse?
C
omo é que exist
e
um marido desse que fala tanta coisa, tanta besteira?
C
hega ao ponto de falar: “eu não tenho nada com ela, não tenho relação nenhuma com ela, eu saí com ela uma vez, ela não se preveniu, depois de 9, 10 anos eu saí com ela outra vez”. O que é isso? É um filme? É uma novela da Globo
da
s 9 horas? Não, isso não existe. Não tem condição disso acontecer.

Então, eu peço a
V
ossa
s

E
xcelência
s
que analise
m
os fatos antes de qualquer
coisa, de uma
decisão, que seja favorável para a gente ou para ele,
a
ssista
m
o que está lá no processo, na audiência,
a
ssista
m
e vão ver onde está a verdade. O filho está lá colhendo
café
agora, ano passado eles foram lá e tiraram do barracão dele a força
300
saca
s, j
á complicou a vida dele para esse ano, mas ele está indo.
T
em
os
acompanhado as atuações dele e nada disso que está falando é verdade.

Por que não foram
a
o Banco do Brasil antes procurar esses documentos? É porque
es
t
ão
vendo que a
J
ustiça est
á
apertando eles,
d
eu uma virada no processo, porque a
J
ustiça
es
tá enxergando que eles estão armando pra cima da dona Maria da Penha. Isso não pode acontecer. A
J
ustiça tarda, mas não falta,
e
la vem, ela vai mostrar a verdade.

B
oa parte dessa
s
testemunha
s fo
ram testemunhas que falaram do processo de d
is
sol
ução de união estável
.

Então, peço a Vossa
s
Excelência
s
que analise
m
com carinho,
p
orque uma família ser destruída,
i
sso é o caos no mundo de hoje. Um filho
tr
abalhador
s
er colocado como bandido, isso não pode existir. Hoje, às vezes, os pais que têm um filho que teve outra direção na vida, sabe
m
o que é isso.
Ag
ora,
c
hegar e dizer que um filho fez o que fez com o pai, isso não existe.

Excelências,
quero agradecer
a
todos, me desculp
em
esse
meu descontrole
talvez, porque é inadmissível o que está acontecendo nesse processo. Peço a Deus que abençoe todos vocês e agradeço a oportunidade de estar aqui falando. Não deixem de
o
lhar, ouvir a audiência desse processo, vou falar novamente o número dele 5
00
2927-56.2023.8.08.0030. Obrigado.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
(RELATOR)
:-

Cumprimentando ambos os advogados, e
m razão da
s
sustentaç
ões
orais, algumas dúvidas chegaram a esse juízo
e
,
r
espeitosamente, peço o retorno
d
os autos,
v
otarei na semana
que vem
.

*

lsl*

DATA DA SESSÃO: 17/09/2024

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

O SR. DESEMBARGADOR
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS(RELATOR)
:-

Conforme relatado, t
rata-se de
recurso de agravo de instrumento interposto
por ILEOSEMAR MARIA SUAVE, TANIA LUZIA SUAVE e ELEOMAR SUAVE,
em face de decisão (Id. 42447381) proferida pelo Juízo de Linhares - 2ª Vara Cível e Comercial, em AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE ajuizada por ELIAKIN SILVA AVELINO SUAVE, cujo
decisum
, dentre outros, deferiu a produção da prova oral formalizada pelo demandante/agravado e indeferiu o pedido de expedição de mandado de reintegração de posse em benefício dos agravantes/demandados.

Em suas razões recursais, sustentaram
que “
No despacho saneador (...) (id 39592550) foi concedido o prazo de cinco dias para que as partes especificassem e justificassem as provas que pretendem produzir
”, as quais deveriam, no mesmo prazo, apresentarem o rol de testemunhas, diligência não atendida pelo demandante/agravado.

Pontuaram que “
a magistrada deferiu a prova testemunhal às partes, sem que excluísse o rol de testemunhas arroladas pela parte requerente
”, o que representa “
ofensa ao princípio do contraditório e da ampla defesa ao permitir ouvidas (sic) de testemunhas que sequer foram arroladas em tempo e modo oportuno, ao extrapolar os limites apresentando rol de testemunhas intempestivo, diante de decisão saneadora estável, porque as partes não pediram esclarecimentos e nem solicitou (sic) ajustes, bem como fere princípio da paridade de tratamento contido no artigo 7º do Código de Processo Civil.
”

Em seguida, arrazoaram que “
O agravado ajuizou ação de manutenção de posse com pedido de liminar, alegando que celebrou contrato de comodato e aditivo contratual com o agravante, referente a uma área de terra que mede 629.200m2, cujo imóvel está matriculado sob nº 5.665, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Linhares/ES - id 26800471. Os agravantes, por sua vez, contestam a assinatura aposta no contrato de comodato e aditivo contratual, com fundamento no artigo 428, I c/c artigo 427, parágrafo único, Incisos I e 429, Inciso II, todos do Código de Processo Civil.
”

Destacaram que, “
tendo os agravantes contestado a assinatura aposta no contrato de comodato e aditivo contratual(,) é do agravado o ônus de provar que a assinatura contida no referido documento é do agravante o sr. Eleomar Suave
”, contudo, “
tendo o agravado sido inerte em requerer prova pericial, torna-se incontroversa a alegação de falsidade assinatura.
”

Neste viés, pleitearam a antecipação da tutela recursal para “
afastar da decisão impugnada o rol de testemunhas apresentada (sic) pelo agravado, bem como de afastar o indeferimento da reintegração de posse, uma vez que tornou-se ponto incontroverso nos autos a falsidade de assinatura porque não requerida prova pericial
”.

No mérito, pugnaram pela reforma da decisão para “
indeferir o rol de testemunha do agravado apresentado intempestivo e acaso acolhida e concedida a tutela de urgência, que seja mantida, no sentido de determinar a reintegração de posse dos agravados com o devido expedição de mandado.
”

Decisão no Id. 8308979 recepcionando o recurso apenas no efeito devolutivo.

Intimados para
se manifestarem sobre a possibilidade de não conhecimento parcial do recurso por ausência de cabimento,
os agravantes assim o fizeram no
Id. 8377484, tendo asseverado que “
a interposição deste Agravo de Instrumento, não cingiu-se por mero inconformismo da decisão judicial que determinou a produção de prova testemunhal pelas partes, mas de que há ofensa aos artigo
s
357,§1º e §4º, do Código de Processo Civil c/c artigo 223 do Código Processo Civil, quando o agravado apresenta rol de testemunha descumprindo prazo legal, que é preclusivo e de ordem pública.
”

Contrarrazões no Id. 8741859
pelo conhecimento parcial e desprovimento do recurso.

Com efeito, ao analisar a recorribilidade das decisões interlocutórias, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça, no REsp 1696396 (Tema 988), fixou a tese de que “
O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento
quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação
” (
STJ
;
REsp 1696396/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018).

Registre-se que
há muito o e. Superior Tribunal de Justiça consagra o entendimento de que
o deferimento ou indeferimento de prova é tema que não desafia o recurso de agravo de instrumento,
devendo ser objeto de preliminar em apelação,
porquanto não representa
qualquer urgência ou risco
de
perecimento do direito
(perigo de dano irreparável ou de difícil reparação)
,
o que é corroborado pela Doutrina.

Destarte,
“
Não por outro motivo que a própria doutrina elenca expressamente a decisão que rejeita a produção de prova como um exemplo de decisão que deve ser impugnada em preliminar de apelação (in Didier Jr., Fredie. Curso de direito processual civil: teoria da prova, direito probatório, ações probatórias, decisão, precedente, coisa julgada e antecipação dos efeitos da tutela. 10. ed. Salvador: Ed. Jus Podivm, 2015. v. II. p. 134).
O não cabimento de agravo de instrumento em face da decisão que indefere o pedido de produção de prova já constituía regra desde a vigência da Lei n. 11.187/2005 que, reformando o CPC/1973, previu o agravo retido como recurso cabível, não havendo motivos para que se altere o posicionamento em razão do advento do CPC/2015 que, extinguindo o agravo retido, levou suas matérias para preliminar de apelação.
”

(
STJ
; REsp 1729794/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/05/2018, DJe 09/05/2018)

Portanto, não obstante a compreensão assentada pelo
e.
Superior Tribunal de Justiça ao tempo da apreciação do
T
ema 988 (REsp 1696396/MT),
ao abordar a
taxatividade mitigada do elenco normativo referido,
a
mesma Corte orienta a interpretação do preceptivo no sentido de que
o regime recursal aplicável à fase de conhecimento não admite a recorribilidade imediata da decisão interlocutória que
defere ou indefere
pedido de produção de prova,
(nesse sentido: REsp 1821793/RJ),
posicionamento
replicad
o
p
or este e.
Tribunal de Justiça em diversos julgamentos (Agravo de Instrumento nº 0000252-49.2020.8.08.0019, Agravo Interno no Agravo de Instrumento nº 0004021-76.2018.8.08.0038 e Agravo Interno no Agravo de Instrumento nº 0020976-21.2019.8.08.0048.

V
eja-se:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA DE NÃO CONHECIMENTO.
DECISÃO QUE DETERMINA O DESENTRANHAMENTO DE DOCUMENTOS PROBATÓRIOS JUNTADOS APÓS PRECLUSA A OPORTUNIDADE PARA REQUERIMENTO DE PROVAS. NÃO CABIMENTO. SITUAÇÃO NÃO PREVISTA NO ROL DO ART. 1.015 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE URGÊNCIA.
AUSÊNCIA DE FATO NOVO OU TERATOLOGIA DAS DECISÕES. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Não merece prosperar a alegação da agravante de que sua interposição recursal deve ser considerada como incursa no inciso VI, do artigo 1.015 do Código de Processo Civil (decisão interlocutória que verse sobre exibição ou posse de documento ou coisa), pois
a decisão recorrida, na verdade, versou sobre o desentranhamento de documentos de caráter probatório produzidos inoportunamente, ante a preclusão temporal.
2. Não se desconhece que o colendo Superior Tribunal de Justiça reconheceu a denominada “taxatividade mitigada” para as hipóteses de cabimento do recurso de agravo de instrumento. Contudo,
o caso em apreço não se revela urgente o suficiente a ponto de a matéria não poder ser debatida em sede de eventual recurso de apelação.
3. No caso específico de indeferimento de juntada e de produção de determinada prova, a oportunidade para arguir eventual cerceamento de defesa, quando não constatada urgência, será em preliminar de apelação.
4. Agravo interno conhecido e desprovido.
(TJES;
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Número: 5001242-41.2022.8.08.0000, Magistrado: SERGIO RICARDO DE SOUZA, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Data: 31/May/2023
)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PRELIMINAR DE OFÍCIO – AUSÊNCIA DE CABIMENTO – DECISÃO QUE INDEFERE PROVA ORAL – TAXATIVIDADE DO ROL DO ARTIGO 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – ACOLHIDA – RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. A matéria relacionada ao indeferimento de prova testemunhal não se amolda ao rol taxativo do art. 1.015 do CPC, tampouco há urgência para que seja apreciada em sede de apelação. Precedentes. Preliminar suscitada, de ofício, acolhida. 2. Agravo de Instrumento não conhecido.
(
TJES
; Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Número: 5013900-63.2023.8.08.0000, Magistrado: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 03/Apr/2024)

Note-se, assim, que o
diploma processual civil vigente conferiu nova disciplina recursal às decisões interlocutórias de modo amplo, tendo extinguido o agravo retido, previsto a não preclusão das questões não agraváveis resolvidas na fase de conhecimento e afastado a lógica do CPC/1973 de recorribilidade geral e imediata, aproximando-se, em alguma medida, da sistemática do CPC/1939, cabendo respeitar a referida escolha político-legislativa.

Na oportunidade, válidas as palavras doutrinárias de DANIEL AMORIM ASSUMPÇÃO NEVES, ao destacar que há “
decisões interlocutórias de suma importância no procedimento que não serão recorríveis por agravo de instrumento: decisão que determina a emenda da petição inicial; decisão sobre competência absoluta ou relativa;
decisões sobre prova
, salvo na hipótese de exibição de coisa ou documento (art. 1.015, VI, do Novo CPC) e na redistribuição do ônus probatório (art. 1.015, XI, do Novo CPC); decisão que indefere negócio jurídico processual proposto pelas partes; decisão que quebra o sigilo bancário da parte etc
”. (in Manual de Direito Processual Civil. 8ª ed. São Paulo: Editora Juspodivm, 2016, p. 1.560).

Prossegue o ilustre jurista afirmando que “
as decisões interlocutórias que não puderem ser impugnadas pelo recurso de agravo de instrumento não se tornam irrecorríveis
, o que representaria nítida ofensa ao devido processo legal. Essas decisões não precluem imediatamente, devendo ser impugnadas em preliminar de apelação ou nas contrarrazões desse recurso
” (Manual de Direito Proc. Civil, vol. único, Daniel Amorim, 2016, página 2127), razão pela qual deixo de conhecer desta parte do recurso.

No caso, o provimento vergastado limitou-se a deferir o pedido de realização de prova
testemunhal pelo demandante/agravado
, hipótese que, além de não elencada em nenhum dos incisos do artigo 1.015, do CPC/15, não denota urgência, tampouco inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, nos termos viabilizados pelo artigo 1.009, §1º, do CPC/15,
circunstância que obsta o seu conhecimento no presente recurso de agravo de instrumento.

Fixadas estas premissas, estabelece o
artigo 300,
caput
, do
CPC/15
, que o deferimento da tutela de urgência exige a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo caso aguarde-se o deslinde final da demanda.

Dito isso,
muito embora a
alegação de fraude
d
a assinatura
atribuída
ao demandado/agravante

ELEOMAR SUAVE aposta no
contrato de comodato
consist
a
em um dos pontos controvertidos fixados na decisão saneadora
e que
,
portanto,

deverá ser alvo de cognição exauriente após
a finalização da
instrução probatória,
por certo que,
uma vez impugnada a autenticidade da subscrição,
caber
á
à parte que produziu o documento, ou seja, o demandante/agravado,
o ônus de provar
a

sua
autenticidade,

seja
mediante perícia grafotécnica ou outro meio de prova,
nos termos do artigo 429, inciso II, do CPC/15.

Nesse sentido,
manifestou-se o e. STJ em caso análogo ao presente
:

RECURSO ESPECIAL - INCIDENTE DE FALSIDADE MANEJADO NO BOJO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL -
ALEGAÇÃO DE INAUTENTICIDADE DE ASSINATURAS APOSTAS EM CONTRATO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA - DOCUMENTO COM FIRMA RECONHECIDA EM CARTÓRIO
- INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS QUE JULGARAM IMPROCEDENTE O INCIDENTE DADA A NÃO ELABORAÇÃO DA PROVA PERICIAL GRAFOSCÓPICA EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DO ADIANTAMENTO DA REMUNERAÇÃO DO PERITO, O QUE ENSEJOU A INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO ENQUANTO REGRA DE JULGAMENTO - IRRESIGNAÇÃO DOS EXCIPIENTES Hipótese: Controvérsia atinente a quem incumbe o ônus da prova na hipótese de contestação de assinatura cuja autenticidade fora reconhecida em cartório. 1. Consoante preceitua o artigo 398, inciso II, do CPC/73, atual 429, inciso II, do NCPC,
tratando-se de contestação de assinatura ou impugnação da autenticidade, o ônus da prova incumbe à parte que produziu o documento
. Aplicando-se tal regra ao caso concreto, verifica-se que, produzido o documento pelos exequentes, ora recorridos, e negada a autenticidade da firma pelos insurgentes/executados, incumbe aos primeiros o ônus de provar a sua veracidade,
pois é certo que a fé do documento particular cessa com a contestação do pretenso assinante

consoante disposto no artigo 388 do CPC/73, atual artigo 428 do NCPC,
e, por isso,
a eficácia probatória não se manifestará enquanto não for comprovada a fidedignidade
.
2. A Corte local, fundando a análise no suposto reconhecimento regular de firma como se tivesse sido efetuado na presença do tabelião, considerou o documento autêntico dada a presunção legal de veracidade, oportunidade na qual carreou aos impugnantes o dever processual de comprovar os seguintes fatos negativos (prova diabólica): i) não estariam na presença do tabelião; ii) não tinham conhecimento acerca do teor do documento elaborado; e, iii) as assinaturas apostas no instrumento não teriam sido grafadas pelo punho dos pretensos assinantes. 3. Por força do disposto no artigo 14 do CPC/2015, em se tratando o ônus da prova de regramento processual incidente diretamente aos processos em curso,
incide à espécie o quanto previsto no artigo 411, inciso III, do NCPC, o qual considera autêntico o documento quando "não houver impugnação da parte contra quem foi produzido o documento", a ensejar, nessa medida, a impossibilidade de presunção legal de autenticidade do documento particular em comento, dada a efetiva impugnação pelo meio processual cabível e adequado (incidente de falsidade). 4.
Incumbe ao apresentante do documento o ônus da prova da autenticidade da assinatura, quando devidamente impugnada pela parte contrária
,
não tendo o reconhecimento das rubricas o condão de transmudar tal obrigação, pois ainda que reputado autêntico quando o tabelião confirmar a firma do signatário,
existindo impugnação da parte contra quem foi produzido tal documento cessa a presunção legal de autenticidade.
5. As instâncias ordinárias não procederam à inversão ou distribuição dinâmica do ônus probatório - enquanto regra de instrução - mas concluíram que os autores, ora insurgentes, não se desincumbiram da faculdade de comprovar as suas próprias alegações atinentes à falsidade das rubricas lançadas no contrato de confissão de dívida, ensejando verdadeira inversão probatória como regra de julgamento, o que não se admite. 6. Certamente, no caso, as instâncias precedentes, fundadas na premissa de que os autores não adiantaram a remuneração do perito reputaram ausente a comprovação da alegada não fidedignidade das assinaturas, procedendo, desse modo à inversão do ônus probante diante de confusão atinente ao ônus de arcar com as despesas periciais para a elaboração do laudo grafoscópico. 7. Esta Corte Superior preleciona não ser possível confundir ônus da prova com a obrigação de adiantamento dos honorários periciais para a sua realização. Precedentes. 8. Recurso especial provido para cassar o acórdão recorrido e a sentença, com a determinação de retorno dos autos à origem a fim de que seja reaberta a etapa de instrução probatória, ficando estabelecido
competir à parte que produziu o documento cujas assinaturas são reputadas falsas comprovar a sua fidedignidade
,
ainda que o adiantamento das despesas dos honorários periciais seja carreado à parte autora nos termos dos artigos 19 e 33 do CPC/73, atuais artigos 82 e 95 do NCPC. (STJ; REsp n. 1.313.866/MG, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 15/6/2021, DJe de 22/6/2021.)

Noutras palavras, alegada a inautenticidade da assinatura atribuída ao agravante
no contrato de comodato
(e respectivo aditamento)
que ampara a pretensão exordial,
ainda que possua firma reconhecida em cartório,
resta cessada a fé do documento particular enquanto não for comprovada a sua veracidade, a teor do disposto no artigo 428, inciso I, do CPC/15, cujo ônus, repise-se, recairá sobre o demandante/agravado, vide o supracitado artigo 429, inciso II, do CPC/15.

L
ogo,
uma vez cessada a validade do contrato de comodato e por não haver o demandante/agravado requerido a produção de perícia grafotécnica, tenho pela probabilidade do
pleito
reintegratório formulado pelos agravantes em sede reconvencional com amparo no esbulho perpetrado pelo
ex adverso
, o que, cumulado com o risco de perecimento dos bens que guarnecem a propriedade e, inclusive, dos frutos (lavouras), levam à reforma da decisão recorrida.

P
osto isto,
a teor da fundamentação retroaduzida,
conheço em parte e
dou
provimento ao recurso
para reformar a decisão recorrida com o fito de deferir a tutela de urgência pleiteada em reconvenção, consistente na reintegração de ELEOMAR SUAVE na pose do imóvel rural objeto dos autos, denominado SÍTIO SUAVE, NIRF 4.331.700-6, localizado em Córrego do Cupido, Sooretama/ES.

É como voto.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA(RELATOR):-

Acompanho o voto do eminente relator.

*

O SR DESEMBARGADOR FABIO BRASIL NERY:-

Voto no mesmo sentido.

vfc*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO
N.º
5006013-91.2024.8.08.0000

AGRAVANTES: ILEOSEMAR MARIA SUAVE, TANIA LUZIA SUAVE e ELEOMAR SUAVE

AGRAVADO: ELIAKIN SILVA AVELINO SUAVE

J
U
ÍZA
: DR
A
. EMILIA COUTINHO LOURENCO

RELATOR:
DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de
recurso de agravo de instrumento interposto
por ILEOSEMAR MARIA SUAVE, TANIA LUZIA SUAVE e ELEOMAR SUAVE,
em face de decisão (Id. 42447381) proferida pelo Juízo de Linhares - 2ª Vara Cível e Comercial, em AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE ajuizada por ELIAKIN SILVA AVELINO SUAVE, cujo
decisum
, dentre outros, deferiu a produção da prova oral formalizada pelo demandante/agravado e indeferiu o pedido de expedição de mandado de reintegração de posse em benefício dos agravantes/demandados.

Em suas razões recursais, sustentaram
que “
No despacho saneador (...) (id 39592550) foi concedido o prazo de cinco dias para que as partes especificassem e justificassem as provas que pretendem produzir
”, as quais deveriam, no mesmo prazo, apresentarem o rol de testemunhas, diligência não atendida pelo demandante/agravado.

Pontuaram que “
a magistrada deferiu a prova testemunhal às partes, sem que excluísse o rol de testemunhas arroladas pela parte requerente
”, o que representa “
ofensa ao princípio do contraditório e da ampla defesa ao permitir ouvidas (sic) de testemunhas que sequer foram arroladas em tempo e modo oportuno, ao extrapolar os limites apresentando rol de testemunhas intempestivo, diante de decisão saneadora estável, porque as partes não pediram esclarecimentos e nem solicitou (sic) ajustes, bem como fere princípio da paridade de tratamento contido no artigo 7º do Código de Processo Civil.
”

Em seguida, arrazoaram que “
O agravado ajuizou ação de manutenção de posse com pedido de liminar, alegando que celebrou contrato de comodato e aditivo contratual com o agravante, referente a uma área de terra que mede 629.200m2, cujo imóvel está matriculado sob nº 5.665, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Linhares/ES - id 26800471. Os agravantes, por sua vez, contestam a assinatura aposta no contrato de comodato e aditivo contratual, com fundamento no artigo 428, I c/c artigo 427, parágrafo único, Incisos I e 429, Inciso II, todos do Código de Processo Civil.
”

Destacaram que, “
tendo os agravantes contestado a assinatura aposta no contrato de comodato e aditivo contratual(,) é do agravado o ônus de provar que a assinatura contida no referido documento é do agravante o sr. Eleomar Suave
”, contudo, “
tendo o agravado sido inerte em requerer prova pericial, torna-se incontroversa a alegação de falsidade assinatura.
”

Neste viés, pleitearam a antecipação da tutela recursal para “
afastar da decisão impugnada o rol de testemunhas apresentada (sic) pelo agravado, bem como de afastar o indeferimento da reintegração de posse, uma vez que tornou-se ponto incontroverso nos autos a falsidade de assinatura porque não requerida prova pericial
”.

No mérito, pugnaram pela reforma da decisão para “
indeferir o rol de testemunha do agravado apresentado intempestivo e acaso acolhida e concedida a tutela de urgência, que seja mantida, no sentido de determinar a reintegração de posse dos agravados com o devido expedição de mandado.
”

Decisão no Id. 8308979 recepcionando o recurso apenas no efeito devolutivo.

Intimados para
se manifestarem sobre a possibilidade de não conhecimento parcial do recurso por ausência de cabimento,
os agravantes assim o fizeram no
Id. 8377484, tendo asseverado que “
a interposição deste Agravo de Instrumento, não cingiu-se por mero inconformismo da decisão judicial que determinou a produção de prova testemunhal pelas partes, mas de que há ofensa aos artigo
s
357,§1º e §4º, do Código de Processo Civil c/c artigo 223 do Código Processo Civil, quando o agravado apresenta rol de testemunha descumprindo prazo legal, que é preclusivo e de ordem pública.
”

Contrarrazões no Id. 8741859 pelo conhecimento parcial e desprovimento do recurso.

Com efeito, ao analisar a recorribilidade das decisões interlocutórias, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça, no REsp 1696396 (Tema 988), fixou a tese de que “
O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento
quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação
” (
STJ
;
REsp 1696396/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018).

Registre-se que
há muito o e. Superior Tribunal de Justiça consagra o entendimento de que
o deferimento ou indeferimento de prova é tema que não desafia o recurso de agravo de instrumento,
devendo ser objeto de preliminar em apelação,
porquanto não representa
qualquer urgência ou risco
de
perecimento do direito
(perigo de dano irreparável ou de difícil reparação)
,
o que é corroborado pela Doutrina.

Destarte,
“
Não por outro motivo que a própria doutrina elenca expressamente a decisão que rejeita a produção de prova como um exemplo de decisão que deve ser impugnada em preliminar de apelação (in Didier Jr., Fredie. Curso de direito processual civil: teoria da prova, direito probatório, ações probatórias, decisão, precedente, coisa julgada e antecipação dos efeitos da tutela. 10. ed. Salvador: Ed. Jus Podivm, 2015. v. II. p. 134).
O não cabimento de agravo de instrumento em face da decisão que indefere o pedido de produção de prova já constituía regra desde a vigência da Lei n. 11.187/2005 que, reformando o CPC/1973, previu o agravo retido como recurso cabível, não havendo motivos para que se altere o posicionamento em razão do advento do CPC/2015 que, extinguindo o agravo retido, levou suas matérias para preliminar de apelação.
”

(
STJ
; REsp 1729794/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/05/2018, DJe 09/05/2018)

Portanto, não obstante a compreensão assentada pelo
e.
Superior Tribunal de Justiça ao tempo da apreciação do
T
ema 988 (REsp 1696396/MT),
ao abordar a
taxatividade mitigada do elenco normativo referido,
a
mesma Corte orienta a interpretação do preceptivo no sentido de que
o regime recursal aplicável à fase de conhecimento não admite a recorribilidade imediata da decisão interlocutória que
defere ou indefere
pedido de produção de prova,
(nesse sentido: REsp 1821793/RJ),
posicionamento
replicad
o
p
or este e.
Tribunal de Justiça em diversos julgamentos (Agravo de Instrumento nº 0000252-49.2020.8.08.0019, Agravo Interno no Agravo de Instrumento nº 0004021-76.2018.8.08.0038 e Agravo Interno no Agravo de Instrumento nº 0020976-21.2019.8.08.0048.

V
eja-se:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA DE NÃO CONHECIMENTO.
DECISÃO QUE DETERMINA O DESENTRANHAMENTO DE DOCUMENTOS PROBATÓRIOS JUNTADOS APÓS PRECLUSA A OPORTUNIDADE PARA REQUERIMENTO DE PROVAS. NÃO CABIMENTO. SITUAÇÃO NÃO PREVISTA NO ROL DO ART. 1.015 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE URGÊNCIA.
AUSÊNCIA DE FATO NOVO OU TERATOLOGIA DAS DECISÕES. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Não merece prosperar a alegação da agravante de que sua interposição recursal deve ser considerada como incursa no inciso VI, do artigo 1.015 do Código de Processo Civil (decisão interlocutória que verse sobre exibição ou posse de documento ou coisa), pois
a decisão recorrida, na verdade, versou sobre o desentranhamento de documentos de caráter probatório produzidos inoportunamente, ante a preclusão temporal.
2. Não se desconhece que o colendo Superior Tribunal de Justiça reconheceu a denominada “taxatividade mitigada” para as hipóteses de cabimento do recurso de agravo de instrumento. Contudo,
o caso em apreço não se revela urgente o suficiente a ponto de a matéria não poder ser debatida em sede de eventual recurso de apelação.
3. No caso específico de indeferimento de juntada e de produção de determinada prova, a oportunidade para arguir eventual cerceamento de defesa, quando não constatada urgência, será em preliminar de apelação.
4. Agravo interno conhecido e desprovido.
(TJES;
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Número: 5001242-41.2022.8.08.0000, Magistrado: SERGIO RICARDO DE SOUZA, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Data: 31/May/2023
)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PRELIMINAR DE OFÍCIO – AUSÊNCIA DE CABIMENTO – DECISÃO QUE INDEFERE PROVA ORAL – TAXATIVIDADE DO ROL DO ARTIGO 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – ACOLHIDA – RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. A matéria relacionada ao indeferimento de prova testemunhal não se amolda ao rol taxativo do art. 1.015 do CPC, tampouco há urgência para que seja apreciada em sede de apelação. Precedentes. Preliminar suscitada, de ofício, acolhida. 2. Agravo de Instrumento não conhecido.
(
TJES
; Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Número: 5013900-63.2023.8.08.0000, Magistrado: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 03/Apr/2024)

Note-se, assim, que o
diploma processual civil vigente conferiu nova disciplina recursal às decisões interlocutórias de modo amplo, tendo extinguido o agravo retido, previsto a não preclusão das questões não agraváveis resolvidas na fase de conhecimento e afastado a lógica do CPC/1973 de recorribilidade geral e imediata, aproximando-se, em alguma medida, da sistemática do CPC/1939, cabendo respeitar a referida escolha político-legislativa.

Na oportunidade, válidas as palavras doutrinárias de DANIEL AMORIM ASSUMPÇÃO NEVES, ao destacar que há “
decisões interlocutórias de suma importância no procedimento que não serão recorríveis por agravo de instrumento: decisão que determina a emenda da petição inicial; decisão sobre competência absoluta ou relativa;
decisões sobre prova
, salvo na hipótese de exibição de coisa ou documento (art. 1.015, VI, do Novo CPC) e na redistribuição do ônus probatório (art. 1.015, XI, do Novo CPC); decisão que indefere negócio jurídico processual proposto pelas partes; decisão que quebra o sigilo bancário da parte etc
”. (in Manual de Direito Processual Civil. 8ª ed. São Paulo: Editora Juspodivm, 2016, p. 1.560).

Prossegue o ilustre jurista afirmando que “
as decisões interlocutórias que não puderem ser impugnadas pelo recurso de agravo de instrumento não se tornam irrecorríveis
, o que representaria nítida ofensa ao devido processo legal. Essas decisões não precluem imediatamente, devendo ser impugnadas em preliminar de apelação ou nas contrarrazões desse recurso
” (Manual de Direito Proc. Civil, vol. único, Daniel Amorim, 2016, página 2127), razão pela qual deixo de conhecer desta parte do recurso.

No caso, o provimento vergastado limitou-se a deferir o pedido de realização de prova
testemunhal pelo demandante/agravado
, hipótese que, além de não elencada em nenhum dos incisos do artigo 1.015, do CPC/15, não denota urgência, tampouco inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, nos termos viabilizados pelo artigo 1.009, §1º, do CPC/15,
circunstância que obsta o seu conhecimento no presente recurso de agravo de instrumento.

Fixadas estas premissas, estabelece o
artigo 300,
caput
, do
CPC/15
, que o deferimento da tutela de urgência exige a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo caso aguarde-se o deslinde final da demanda.

Dito isso,
muito embora a
alegação de fraude
d
a assinatura
atribuída
ao demandado/agravante

ELEOMAR SUAVE aposta no
contrato de comodato
consist
a
em um dos pontos controvertidos fixados na decisão saneadora
e que
,
portanto,

deverá ser alvo de cognição exauriente após
a finalização da
instrução probatória,
por certo que,
uma vez impugnada a autenticidade da subscrição,
caber
á
à parte que produziu o documento, ou seja, o demandante/agravado,
o ônus de provar
a

sua
autenticidade,

seja
mediante perícia grafotécnica ou outro meio de prova,
nos termos do artigo 429, inciso II, do CPC/15.

Nesse sentido,
manifestou-se o e. STJ em caso análogo ao presente
:

RECURSO ESPECIAL - INCIDENTE DE FALSIDADE MANEJADO NO BOJO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL -
ALEGAÇÃO DE INAUTENTICIDADE DE ASSINATURAS APOSTAS EM CONTRATO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA - DOCUMENTO COM FIRMA RECONHECIDA EM CARTÓRIO
- INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS QUE JULGARAM IMPROCEDENTE O INCIDENTE DADA A NÃO ELABORAÇÃO DA PROVA PERICIAL GRAFOSCÓPICA EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DO ADIANTAMENTO DA REMUNERAÇÃO DO PERITO, O QUE ENSEJOU A INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO ENQUANTO REGRA DE JULGAMENTO - IRRESIGNAÇÃO DOS EXCIPIENTES Hipótese: Controvérsia atinente a quem incumbe o ônus da prova na hipótese de contestação de assinatura cuja autenticidade fora reconhecida em cartório. 1. Consoante preceitua o artigo 398, inciso II, do CPC/73, atual 429, inciso II, do NCPC,
tratando-se de contestação de assinatura ou impugnação da autenticidade, o ônus da prova incumbe à parte que produziu o documento
. Aplicando-se tal regra ao caso concreto, verifica-se que, produzido o documento pelos exequentes, ora recorridos, e negada a autenticidade da firma pelos insurgentes/executados, incumbe aos primeiros o ônus de provar a sua veracidade,
pois é certo que a fé do documento particular cessa com a contestação do pretenso assinante

consoante disposto no artigo 388 do CPC/73, atual artigo 428 do NCPC,
e, por isso,
a eficácia probatória não se manifestará enquanto não for comprovada a fidedignidade
.
2. A Corte local, fundando a análise no suposto reconhecimento regular de firma como se tivesse sido efetuado na presença do tabelião, considerou o documento autêntico dada a presunção legal de veracidade, oportunidade na qual carreou aos impugnantes o dever processual de comprovar os seguintes fatos negativos (prova diabólica): i) não estariam na presença do tabelião; ii) não tinham conhecimento acerca do teor do documento elaborado; e, iii) as assinaturas apostas no instrumento não teriam sido grafadas pelo punho dos pretensos assinantes. 3. Por força do disposto no artigo 14 do CPC/2015, em se tratando o ônus da prova de regramento processual incidente diretamente aos processos em curso,
incide à espécie o quanto previsto no artigo 411, inciso III, do NCPC, o qual considera autêntico o documento quando "não houver impugnação da parte contra quem foi produzido o documento", a ensejar, nessa medida, a impossibilidade de presunção legal de autenticidade do documento particular em comento, dada a efetiva impugnação pelo meio processual cabível e adequado (incidente de falsidade). 4.
Incumbe ao apresentante do documento o ônus da prova da autenticidade da assinatura, quando devidamente impugnada pela parte contrária
,
não tendo o reconhecimento das rubricas o condão de transmudar tal obrigação, pois ainda que reputado autêntico quando o tabelião confirmar a firma do signatário,
existindo impugnação da parte contra quem foi produzido tal documento cessa a presunção legal de autenticidade.
5. As instâncias ordinárias não procederam à inversão ou distribuição dinâmica do ônus probatório - enquanto regra de instrução - mas concluíram que os autores, ora insurgentes, não se desincumbiram da faculdade de comprovar as suas próprias alegações atinentes à falsidade das rubricas lançadas no contrato de confissão de dívida, ensejando verdadeira inversão probatória como regra de julgamento, o que não se admite. 6. Certamente, no caso, as instâncias precedentes, fundadas na premissa de que os autores não adiantaram a remuneração do perito reputaram ausente a comprovação da alegada não fidedignidade das assinaturas, procedendo, desse modo à inversão do ônus probante diante de confusão atinente ao ônus de arcar com as despesas periciais para a elaboração do laudo grafoscópico. 7. Esta Corte Superior preleciona não ser possível confundir ônus da prova com a obrigação de adiantamento dos honorários periciais para a sua realização. Precedentes. 8. Recurso especial provido para cassar o acórdão recorrido e a sentença, com a determinação de retorno dos autos à origem a fim de que seja reaberta a etapa de instrução probatória, ficando estabelecido
competir à parte que produziu o documento cujas assinaturas são reputadas falsas comprovar a sua fidedignidade
,
ainda que o adiantamento das despesas dos honorários periciais seja carreado à parte autora nos termos dos artigos 19 e 33 do CPC/73, atuais artigos 82 e 95 do NCPC. (STJ; REsp n. 1.313.866/MG, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 15/6/2021, DJe de 22/6/2021.)

Noutras palavras, alegada a inautenticidade da assinatura atribuída ao agravante
no contrato de comodato
(e respectivo aditamento)
que ampara a pretensão exordial,
ainda que possua firma reconhecida em cartório,
resta cessada a fé do documento particular enquanto não for comprovada a sua veracidade, a teor do disposto no artigo 428, inciso I, do CPC/15, cujo ônus, repise-se, recairá sobre o demandante/agravado, vide o supracitado artigo 429, inciso II, do CPC/15.

L
ogo,
uma vez cessada a validade do contrato de comodato e por não haver o demandante/agravado requerido a produção de perícia grafotécnica, tenho pela probabilidade do
pleito
reintegratório formulado pelos agravantes em sede reconvencional com amparo no esbulho perpetrado pelo
ex adverso
, o que, cumulado com o risco de perecimento dos bens que guarnecem a propriedade e, inclusive, dos frutos (lavouras), levam à reforma da decisão recorrida.

P
osto isto,
a teor da fundamentação retroaduzida,
conheço em parte e
dou
provimento ao recurso
para reformar a decisão recorrida com o fito de deferir a tutela de urgência pleiteada em reconvenção, consistente na reintegração de ELEOMAR SUAVE na pose do imóvel rural objeto dos autos, denominado SÍTIO SUAVE, NIRF 4.331.700-6, localizado em Córrego do Cupido, Sooretama/ES.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Desembargador Relator para conhecer parcialmente do recurso e negar-lhe provimento

Acompanho o e. Relator para conhecer parcialmente do recurso e negar-lhe provimento.